Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721903-46.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0721903-46.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS APELADO: SYLVIA MARTINELLI DA COSTA RAMOS DESPACHO Com base nos poderes conferidos ao relator e em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (art. 87, III, RITJDFT c/c arts. 9, 10 e 932, III, do CPC), intime-se o autor/apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual intempestividade de seu recurso, bem assim, sobre as demais preliminares suscitadas pela parte adversária e, ainda, o pedido de condenação em litigância de má-fé (ID. 39819428). Intime-se. Brasília, 2023-05-05 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora